Tribunal: TJDFT
Processo: 0033636-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033636-60.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDO: ESTRATÉGIA SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Quando não localizados bens penhoráveis do devedor (art. 921, III do CPC/2015), deve haver o sobrestamento do processo pelo prazo máximo de um ano (art. 921 § 1° do CPC/2015), durante o qual a prescrição ficará igualmente suspensa, começando a correr, após esse término, o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4°). 2. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão por inércia do credor/exequente durante o curso processual. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. 3. Caso em que, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem movimentação processual, teve início o prazo de prescrição intercorrente. Ausente providência tempestiva ou efetiva localização de bens do devedor durante o lapso prescricional, prescrição intercorrente que se consumou. 4. Manutenção da sentença extintiva pela prescrição intercorrente da pretensão executória. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, ao argumento de que não teria transcorrido o prazo de 3 (três) anos, após o prazo de suspensão, que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 49266092). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Certificado o início do prazo de suspensão por um ano (ID 46388810), nos termos da decisão de ID 46388752 (ID 46388810). Certificado o fim do prazo de suspensão em 04/03/2019 (...), iniciando-se a prescrição intercorrente em 05/03/2019 (...). O art. 3o da Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 (data da publicação) e 30/10/2020, devido às restrições impostas durante a pandemia, de modo que o fim do prazo prescricional incialmente previsto para 05/03/2022 (...) deve ser prorrogado por igual período (140 dias), com término em 24/07/2022, como definido em sentença. O processo permaneceu arquivado sem nenhuma manifestação até fevereiro de 2022, quando o exequente peticionou requerendo a expedição de alvará para levantamento de valores anteriormente depositados (ID 46388820), e, posteriormente, a realização de pesquisas em sistemas informatizados (ID 46388829), sem sucesso (ID 46388831). Ausente efetiva indicação de bens do devedor e nenhuma providência efetiva foi tomada até o término do prazo prescricional em 24/07/2022 (art. 921, § 3° do CPC/2015), de modo que consumada a prescrição intercorrente. Princípio do contraditório observado pelo juízo de origem” (ID 48472602). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado: “Ressalte-se, ademais, que interrupção da prescrição ocorre somente uma vez para a mesma relação jurídica, independentemente de seu fundamento (art. 202 do CC e art. 921, § 4o do CPC/2015). Mero peticionamento sem qualquer efeito prático no tocante à localização de bens do devedor não tem o condão de impedir o lapso prescricional em andamento” (ID 48472602). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027